Tribunal: TCU
Processo: 013.223/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Paula Barbosa Oliveira Morato contra o Acórdão 738/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame interposto contra o Acórdão 738/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Sra. Ana Paula Barbosa Oliveira Morato para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de reduzir proporcionalmente a multa a ela aplicada pelo Acórdão recorrido, fixando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.